Tribunal: TJES
Processo: 5003354-47.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2021-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003354-47.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.
INTERESSADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração na Apelação Cível PJe nº. 5003354-47.2018.8.08.0024

Embargante: Município de Vitória

Embargado: Banco Itauleasing SA

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se
de
embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória em face do acórdão de id.
1169707, no qual foi parcialmente provida a apelação interposta pelo Banco Itauleasing SA.

E
m suas razões (id. 1233357), o embargante alega que o acórdão é (a) omisso quan
t
o
à
impossibilidade de ser afastada a aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/2003 sem observância da cláusula de reserva de plenário,
e (b) obscuro acerca de sua condenação ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, eis que é isenta pelo art. 39 da Lei nº 6.830/80.

R
equer o provimento do recurso, a fim de que os vícios sejam sanados.

Contrarrazões no id. 1348711.

Vitória,
29

de
junho
de 2021
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do(a) eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Os
embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

Eis a ementa do acórdão embargado:

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO -
MULTA APLICADA PELO PROCON – GRADUAÇÃO – FINALIDADES SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA –
ENCARGOS ABUSIVO EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO
– SANÇÃO EXORBITANTE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1
–
O art. 57 do CDC
estabelece
que
“
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos
”
.

2 –
A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

3 –
No caso
concreto
, a multa imposta
ao
apelante

baseou-se em

reclamaç
ão
d
o
consumidor
que alegou
ter
sofrido cobrança abusiva de Serviços de Terceiros, Tarifa de Avaliação de Bem, Tarifa de Cadastro e Gravame Eletrônico em financiamento bancário, sendo que apenas as duas primeiras revelaram-se indevidas de fato.

4 – Ante os parâmetros do art. 57 do CDC,
a
multa
aplicada pelo P
rocon do Município de Vitória
no valor de
R$
66.083,52 (sessenta e seis mil e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), totalizando R$ 155.899,84 (cento e cinquenta e cinco mil oitocentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos) ao tempo do ajuizamento da ação,
mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade financeira da empresa. A quantia de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.

5 -
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

Apesar de pautar a redução da multa nos critérios estipulados no art. 57 do CDC,
o que afastou tacitamente a aplicação do Decreto Municipal nº
11.738/2003,

é firme o entendimento de que
“
Não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170336929, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)
.

N
o mesmo sentido:

“
Além dos critérios previstos pelo Código de Defesa do Consumidor, o valor da multa deve guardar proporcionalidade e razoabilidade como já delineado nos julgados cujas ementas transcrevi -, o que não significa a inobservância aos critérios objetivos elencados pelo Decreto Municipal n.º 11.738/03 ou sua inaplicabilidade. Ademais, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que, ainda que se afirme a não aplicação da legislação municipal, esta decorreu de juízo de legalidade.
”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170193148, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

No que diz respeito às custas processuais, não há que se falar em obscuridade, haja vista que, mesmo não constando na ementa, o voto é expresso no sentido de que a condenação do ente se deu a título de restituição ao apelado, o que não ofende o art. 39 da Lei nº 6.830/80, conforme a jurisprudência desta Corte:

“
Segundo posicionamento do egrégio TJES, ... a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal,
apenas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária
(TJES; Apl 0013951-25.2002.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 05-06-2017; DJES 28-08-2017).” (TJES, Classe: Apelação, 024010068823, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/11/2017, Data da Publicação no Diário: 07/12/2017)

“
Não é cabível a condenação da Fazenda Pública nas custas das execuções fiscais,
exceto para o reembolso da parte contrária, quando vencida
, nos precisos termos dispostos no art. 39, da Lei 6.830 (LEF).” (TJES, Classe: Apelação, 024070026588, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 02/08/2017)

C
omo sab
ido,
“Os embargos de dec
laração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Dessa forma, por entender que o embargante objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão no tocante às custas processuais, deve ser mantida a condenação.

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial
provimento
ao recurso
para suprir omissão acerca da inaplicabilidade do Decreto Municipal nº
11.738/2003
e a ausência de violação à cláusula de reserva de Plenário (Súmula Vinculante nº 10)
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. RECONHECIDA A OMISSÃO QUANTO À INAPLICABILIDADE DE DECRETO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (SV 10). MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO ENTE A RESTITUIR AS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1.
Os
embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC)
.

2.
Apesar de pautar a redução da multa nos critérios estipulados no art. 57 do CDC,
o que afastou tacitamente a aplicação do Decreto Municipal nº
11.738/2003,

é firme o entendimento de que
“
Não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170336929, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)
.

3.
No que diz respeito às custas processuais, não há que se falar em obscuridade, haja vista que, mesmo não constando

n
a ementa, o voto é expresso no sentido de que a condenação do ente se deu a título de restituição
ao apelado, o que não ofende o art. 39 da Lei nº 6.830/80.

4. Recurso
conhecido e provido parcialmente.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e
dar-lhe parcial
provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 27 de julho de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.